Tribunal: TJSP
Processo: 1001459-81.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Ação revisional de contrato - Cédula de Crédito Bancário - inadimplemento - cálculos que contemplam a incidência do índice CDI - ilegalidade - Súmula no 176 do Superior Tribunal de Justiça - índice aferido com influência de uma das partes contratantes, divulgado pela CETIP - afronta ao art. 122 do Código Civil - alegada vinculação do índice CDI à parcela flutuante dos juros remuneratórios -

Ementa:
Ação revisional de contrato - Cédula de Crédito Bancário - inadimplemento - cálculos que contemplam a incidência do índice CDI - ilegalidade - Súmula no 176 do Superior Tribunal de Justiça - índice aferido com influência de uma das partes contratantes, divulgado pela CETIP - afronta ao art. 122 do Código Civil - alegada vinculação do índice CDI à parcela flutuante dos juros remuneratórios - ausência de provas - cobrança afastada - taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil que se refere aos juros remuneratórios, aqui pré-fixados - sucumbência recíproca não configurada - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.